Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005961-78.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), E. BUENO DE SIQUEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.621.019/0001-01 (APELADO), MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - CPF: 968.431.879-00 (ADVOGADO), RXM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.996.444/0001-82 (APELADO), ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI - CPF: 155.921.848-75 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0067-76 (APELADO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA - CNPJ: 81.804.684/0009-33 (APELADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), BEVINORTE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E OPERACAO LOGISTICA LTDA - CNPJ: 12.112.795/0003-70 (APELADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0067-76 (EMBARGANTE), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR MARFRIG GLOBAL FOODS S.A E OUTROS, E REJEITOU OS EMBARGOS INTERPOSTOS POR RODOBR TRANSPORTES LTDA.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Art. 1.022 do CPC. Contradição e omissão. Parâmetros para correção do valor da causa. Rejeição de embargos protelatórios e acolhimento parcial de embargos com efeitos integrativos
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos por Rodobr Transportes LTDA e Marfrig Global Foods S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível da primeira embargante e manteve sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. Os embargos discutem supostos vícios no acórdão: (i) alegada contradição quanto à análise de documento comprobatório (CIOT) e responsabilidade do transportador, apontada pela Rodobr; (ii) omissão no tocante aos critérios de atualização do valor da causa para cálculo de honorários advocatícios, indicada pela Marfrig.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos embargos da Rodobr, verifica-se ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. A alegada contradição é externa, relacionada a discordância com o entendimento do acórdão, e não se configura como fundamento para embargos de declaração.

4. Os embargos interpostos por Marfrig demonstram omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização do valor da causa. Observa-se que a atualização deve seguir os parâmetros do INPC/IBGE, sem incidência de juros, desde o ajuizamento da ação, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração da Rodobr Transportes LTDA rejeitados.

6. Embargos de declaração da Marfrig Global Foods S.A. acolhidos parcialmente, com efeitos integrativos, para fixar que a atualização do valor da causa se dará pelo INPC/IBGE, de forma simples, desde o ajuizamento da ação.

Tese de julgamento: "Os critérios de atualização do valor da causa para cálculo de honorários advocatícios, fixados em percentual, devem seguir o INPC/IBGE, desde o ajuizamento da ação, sem incidência de juros."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 10.209/2001, art. 8o; Lei no 11.442/2007, art. 11, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 5.869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25/5/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por RODOBR TRANSPORTES LTDA e também por MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo primeiro embargante, mantendo assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 1005961-78.2021.8.11.0003), ajuizada pela primeira embargante contra E. BUENO DE SIQUEIRA TRANSPORTES LTDA e outros, julgou o pedido improcedente por considerar que “
o direito ao ressarcimento dos valos pagos à título de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete
,
assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8o da Lei no 10.209/2001
; a sentença ainda rejeitou o pedido de pagamento de estadia, por entender que cabia ao autor/transportador a obrigação de informar ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu

(cf. Id. no 227580761).

A embargante alega que o acordão embargado incorreu em contradição, pois deixou de analisar o documento comprobatório de id no 227580651 (Declaração de Operação de Transporte – CIOT no 167.010.873.991/2105), essencial para o deslinde da questão.

Aduz que a data constante no CIOT (30/11/2020) atende ao requisito de agendamento previsto no art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007.

Alega ainda, que o embargante, na condição de subcontratado, tinha sua obrigação limitada à realização do transporte contratado, cabendo à embargada (E. Bueno de Siqueira Transportes LTDA), como contratada principal, a responsabilidade pelo agendamento e comunicação com a empresa destinatária.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que o acórdão seja retificado, sanando as omissões e contradições apontadas (cf. Id. no 249669668).

A Marfrig interpôs Embargos de Declaração, alegando que o v. acórdão é omisso no tocante aos parâmetros da atualização do valor da causa.

Afirma que ao ser fixada a verba honorária sobre o valor atualizado da causa, o colegiado deixou de esclarecer quais seriam os parâmetros de tal atualização.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para com efeitos infringentes, corrigir os vícios apontados (Cf. Id. no 249798175).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids no 251028658, 251687190 e 251953655, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos.

Intimado, o autor/embargado deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentação de contrarrazões (Cf. certidão vinculada ao Id. no

252156681).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Com relação aos aclaratórios da Mafrig, verifico que, de fato, o acordão embargado deixou de se manifestar quanto os parâmetros para atualização do valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

No caso, considerando que a norma determina a simples atualização do valor da causa, não há que se falar em incidência de juros ou outro acessório, mas, tão somente, a correção monetária.

E nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça arbitrados os honorários advocatícios em "
percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
".

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça entende que,

quando utilizado o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, incidirá correção que se procederá com base no INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação, de forma simples e sem incidência de juros.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. ESCLARECIMENTOS. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer, apenas para evitar futuros questionamentos acerca do tema, que, tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção pelo INPC a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula no 14/STJ e EDcl no REsp 506.889/MT). (STJ, EDcl na AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022).

No que diz respeito aos embargos interpostos por RodoBR, adianto que não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado.

Em específico ao vício da contradição, o eg. STJ orienta que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, apesar de afirmar que o acórdão está maculado por contradição, o embargante não precisa exatamente onde reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória ou, então, entre elas e o dispositivo, afinal, ao dizer que o julgado foi contraditório e/ou omisso porque não adotou o entendimento que entende adequado para a avaliação do conjunto fático-probatório,
o que ele está a dizer é simplesmente que
“a contradição advém do fato de que eu não concordo com a fundamentação decisória”
, o que,
do ponto de vista lógico-jurídico, não faz sentido algum, sendo caso de inépcia do recurso,

pois não se pode dizer que o pedido (saneamento do vício de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, e, de uma perspectiva mais pragmática, evidencia apenas o desvirtuado uso desta via recursal para impugnar a conclusão decisória, ou, mais para ser mais exato, como forma de veicular a irresignação e o descontentamento com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses, afinal, aqui, nada mais faz do que repetir os mesmíssimos argumentos já analisados, considerados e rechaçados no julgamento do mérito, sem desferir nenhuma crítica nova e dotada de mínima relevância jurídica contra o raciocínio decisório desenvolvido no julgado.

Com efeito, o embargante não
pretende afastar alguma contradição interna, incerteza ou omissão, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por RODOBR TRANSPORTES LTDA e
acolho
os embargos de declaração opostos por MARFRIG GLOBAL FOODS S.A, a fim de constar o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva que a atualização se dará pelo INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação, de forma simples e sem incidência de juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025